Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728635-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS RAMOS DE LIMA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEMANETO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que a pretensão do autor decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar afastada. 2. Constatado que a produção de perícia ou prova oral são desnecessários para solução do litígio, o indeferimento desses meios de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito se revelam adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Ainda, a prova pericial, não se revela apta a comprovar a quitação da dívida, a ausência parcial do débito ou cobrança realizada em valor maior. Tampouco se evidencia a utilidade do depoimento pessoal do autor ou prova testemunhal, pois a controvérsia da lide - o inadimplemento - pode ser verificada pela documentação existente nos autos. Preliminar rejeitada. 3. O banco autor se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, baseada na concessão de crédito bancário por cartão de crédito. Por outro lado, o requerido/apelante não acostou aos autos elementos mínimos idôneos para comprovar o pagamento ou modificação da obrigação decorrente de repactuação. No caso, também não houve impugnação da existência ou validade do negócio jurídico, de modo que réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, a fim de afastar a pretensão autoral. 4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas, de acordo com o enunciado de súmula n. 381. Assim, em que pese o disposto no art. 6o, V, do CDC, é incabível reconhecer de ofício a suposta abusividade das cláusulas dos contratos bancários firmados, pois cabe ao réu/apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade. 5. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”. 6. No caso, a capitalização mensal de juros apresenta-se marcada pela legalidade, pois pactuada de forma clara e expressa. Além disso, os documentos apontam que os encargos praticados foram devidamente esclarecidos ao recorrente, sendo facilmente perceptível que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, salientado a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 350, 373, incisos I e II, e 935, todos do Código de Processo Civil, 39 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, preliminarmente, a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, considerando que não houve a cientificação das partes acerca da data de seu julgamento. No mérito, ressalta a existência de cerceamento de defesa, considerando a impossibilidade de a parte insurgente produzir provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Aduz, ainda, a excessividade da multa contratual e a indevida cobrança simultânea da taxa de juros e comissão de permanência feita pela instituição financeira. Postula, por consequência, pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 350, 373, incisos I e II, e 935, todos do Código de Processo Civil, 39 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005